Tribunal: TJPA
Processo: 0814293-15.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814293-15.2024.8.14.0040

APELANTE: MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA, SUCATA JM LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814293-15.2024.8.14.0040
AGRAVANTES: SUCATA JM LTDA e MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
Id 33360402
) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação das ora agravantes, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução (
Id 26681066
). A insurgência versa sobre a suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados em Cédula de Crédito Bancário e cerceamento de defesa por ausência de inversão do ônus da prova quanto ao
spread
bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial/contábil para demonstração do
spread
bancário; e (ii) saber se a taxa de juros pactuada (3,41% ao mês) é manifestamente abusiva frente à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (2,25% ao mês).

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a matéria é puramente de direito e a prova documental é suficiente para o confronto aritmético entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova para análise de
spread
bancário em demandas revisionais repetitivas.
4. Conforme orientação consolidada pelo STJ no Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS (Tema 27), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, e a abusividade deve ser cabalmente demonstrada, não bastando o simples fato de a taxa estar acima da média.
5. A jurisprudência pátria adota o critério de que a abusividade só se caracteriza quando a taxa contratada supera de forma substancial (geralmente o dobro ou mais) a taxa média de mercado. No caso, o desvio de 51,55% em relação à média, embora existente, não atinge o patamar de "vantagem exagerada" que justifique a intervenção judicial no pactuado, sob o prisma do
pacta sunt servanda
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
A manutenção de taxa de juros remuneratórios ligeiramente acima da média de mercado, sem atingir patamar de flagrante exorbitância, não autoriza a revisão judicial do contrato bancário.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:
Arts. 12, 373, 917, §3º, 932, IV, "a", e 1.021, todos do CPC; Art. 6º, VIII e 51, IV, do CDC; Súmula 382 do STJ; REsp 1.061.530/RS (Tema 27 STJ).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814293-15.2024.8.14.0040
AGRAVANTES: SUCATA JM LTDA e MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
Id 33884255
) interposto por
SUCATA JM LTDA
e
MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA
em face da decisão monocrática de
Id 33360402
, que negou provimento ao recurso de apelação das agravantes, confirmando a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução na origem.

Em suas razões (
Id 33884255
), as agravantes sustentam, em síntese: a) A inadequação do julgamento monocrático, defendendo a necessidade de análise colegiada por se tratar de tema complexo que envolve o
spread
bancário; b) A ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a inversão do ônus da prova seria indispensável para demonstrar que o lucro da instituição financeira é desproporcional ao risco; e c) A abusividade da taxa de 3,41% ao mês, salientando que o desvio de 51,55% acima da taxa média de mercado (2,25%) é relevante e fere o equilíbrio contratual e a função social do contrato.

O agravado, intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Submeto o presente agravo interno ao colegiado para fins de confirmação da decisão monocrática, cujos fundamentos ora reitero.

1. Da Preliminar de Cerceamento de Defesa

As agravantes alegam que o julgamento antecipado impediu a demonstração do
spread
bancário. Contudo, tal argumento carece de amparo jurídico. A revisão de cláusulas contratuais bancárias, especificamente no que tange aos juros remuneratórios, depende unicamente do confronto entre a taxa prevista no instrumento contratual e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza e época. Logo, não se trata de matéria complexa que demande obrigatoriamente a análise do colegiado.

Trata-se de prova documental e verificação aritmética. A análise do
spread
(composição interna do lucro e custo do banco) é irrelevante para aferir a legalidade da taxa frente ao consumidor, conforme pacificado pelo STJ.

Do mesmo modo, a questão relativa à revisão de contratos bancários é tratada em demandas em massa, com entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores e por este E. Tribunal de Justiça, justificando, portanto, o julgamento monocrático pelo Relator, conforme previsão contida no artigo 932 do Código de Processo Civil.

Assim, REJEITO A PRELIMINAR.

2. Do Mérito: Abusividade dos Juros

No mérito, a insurgência reside no fato de a taxa contratada (3,41% a.m.) ser superior à média de mercado (2,25% a.m.).

É imperativo recordar que a Súmula 382 do STJ dispõe:
"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
. No julgamento do
REsp 1.061.530/RS (Recurso Repetitivo)
, fixou-se que a revisão só é cabível diante de abusividade cabalmente demonstrada.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com os Tribunais Superiores, tem adotado o entendimento de que a taxa só é considerada abusiva quando supera a média de mercado de forma alarmante. Embora não haja um percentual rígido na lei, a prática pretoriana consolidou que variações que não chegam a dobrar a taxa média são toleradas em respeito à liberdade de contratar e às variações de risco de crédito de cada operação específica.

No caso concreto, o excesso de 51,55% sobre a média não configura onerosidade excessiva capaz de anular a manifestação de vontade exarada na Cédula de Crédito Bancário. A taxa de 3,41% ao mês, conquanto superior à média, não se mostra discrepante da realidade do mercado de capital de giro para microempresas na data da contratação.

Assim, não vislumbro razões para a reforma da decisão monocrática, que aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial dominante desta Corte e do STJ sobre o tema.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026